Tribunal: TJES
Processo: 5032260-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032260-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: REGIANE AMARAL MAGALHAES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032260-03.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
REGIANE AMARAL MAGALHAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. MOVIMENTAÇÃO FORMAL PARA FIM DE CAPACITAÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. DESLOCAMENTO SUPERIOR A TRINTA DIAS. HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA. ART. 38 DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES DO ART. 41. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dajuda de custo referente à matrícula e conclusão no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, ocorrida no ano de 2021, no valor integral e calculada sobre o subsídio à época da transferência/movimentação. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, policial militar, ajuizou a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo, sustentando queé sargento da polícia militar localizado no 13º BPM de São Matheus e que foi matriculada no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, a contar de 19/07/2021, na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo - APM/ES, localizada no Município de Cariacica. Sustenta que faz jus ao benefício previsto na Lei Estadual nº 2.701/72, todavia o requerido não pagou a rubrica denominada ajuda de custo, que, segundo alega, deveria ter sido quitada e calculada sobre o subsídio. Pleiteou: o pagamento da ajuda de custo referente à movimentação funcional ocorrida em 2021, com incidência sobre o subsídio, ao argumento de que a matrícula no curso ocorreu por conveniência do serviço, com afastamento da sede e necessidade de deslocamento, instalação e eventual mudança de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, em síntese, se a movimentação da Recorrida para realização do Curso de Habilitação de Sargentos configura hipótese legal apta a ensejar o pagamento da ajuda de custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que a documentação acostada aos autos evidencia que a Recorrida foi formalmente movimentada para frequentar curso de habilitação em unidade diversa, com afastamento de sua sede de origem, por período superior a trinta dias. Não se trata, portanto, de deslocamento episódico, eventual ou de mera locomoção interna sem repercussão jurídica, mas de providência administrativa que implicou alteração provisória de sua lotação fática, exigindo reorganização material e pessoal compatível com a finalidade indenizatória da ajuda de custo.

(5). Com efeito, a tese do Estado, no sentido de que o curso teria sido frequentado por iniciativa exclusivamente voluntária da militar, não se sustenta à luz do contexto funcional da carreira militar. Ainda que a participação no curso seja vinculada ao aprimoramento e à progressão na carreira, o fato jurídico relevante não é a motivação subjetiva da servidora, mas a circunstância objetiva de haver designação administrativa para deslocamento e permanência em local diverso, em atenção à conveniência do serviço. Em carreiras organizadas de modo hierarquizado e escalonado, a realização de curso de habilitação não se confunde com interesse estritamente pessoal, pois integra a própria estrutura de desenvolvimento funcional prevista em lei e é instrumental à satisfação do interesse público na formação e recomposição do efetivo.

(6). Nesse sentido, a finalidade da ajuda de custo, como se extrai da Lei Estadual nº 2.701/72, é ressarcir despesas extraordinárias decorrentes de movimentação funcional que importe mudança de domicílio ou, ao menos, alteração relevante da sede habitual de exercício, com gastos de viagem, mudança e instalação. Trata-se de indenização com nítido caráter compensatório, destinada a neutralizar o ônus financeiro suportado pelo militar quando o próprio serviço público lhe impõe deslocamento. Por isso, a análise da hipótese legal não pode ser feita de forma excessivamente restritiva, sob pena de esvaziar a
ratio
do instituto e transferir ao servidor custo que a legislação expressamente buscou indenizar.

(7). Dessa forma, correta a conclusão da sentença ao reconhecer que a movimentação ocorrida em 2021 se enquadra no art. 38 da Lei nº 2.701/72, não incidindo a vedação do art. 41 do mesmo diploma. A exclusão legal prevista para o servidor “movimentado por interesse próprio” pressupõe iniciativa individual predominante e desvinculada da necessidade administrativa, o que não se verifica quando há designação formal para curso oficial, com efeitos funcionais e interesse institucional evidente. Também não se aplica a hipótese de curso de curta duração inferior a trinta dias, pois o próprio conjunto documental demonstra que o curso perdurou por período substancialmente superior, afastando a restrição legal, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

A movimentação de policial militar para participação em curso de habilitação, com afastamento da sede por período superior a trinta dias, configura hipótese legal apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo, por atender ao interesse do serviço e não se caracterizar como deslocamento por interesse exclusivamente pessoal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O autor pleiteia o pagamento de ajuda de custo em realização do deslocamento para se submeter ao curso de formação e aperfeiçoamento, visando, nitidamente, a ascensão na carreira militar.

Cumpre ressaltar que a remuneração, vencimentos, indenizações e proventos dos policiais militares do Estado do Espírito é regulada pela Lei Estadual nº 2.701/1972.

A referida Lei, em seu art. 38 e seguintes, estabelece as diretrizes a respeito da ajuda de custo, objeto dos presentes autos. Confira-se:

“CAPÍTULO II Da Ajuda de Custo Art. 38 – Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede. Parágrafo único – A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento. Art. 39 – O PM terá direito à Ajuda de Custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente com o seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do art. 39 desta Lei. Art. 40 – A Ajuda de Custo devida ao policial militar será igual: I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente. Parágrafo único – Os dependentes a que se refere o inciso II deste artigo são os constantes dos arts. 46 e 111 desta Lei. Art. 41 – Não terá direito à Ajuda de Custo o policial militar: I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública; II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do art. 38 desta Lei. III – designado por escola, centro de instrução ou curso com duração igual ou inferior a 30 (trinta) dias.”

Portanto, nota-se que o benefício discutido nestes autos é devido, em suma, nas hipóteses em que o policial militar for deslocado para outra localidade por conveniência do serviço, ou seja, por determinação da Administração Pública, o que não é o presente caso.

Vê-se que o autor foi matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) para atender ao interesse próprio de promoção, pois segundo o artigo 9º, inciso VI da LC nº 911/2019, tal curso é pré-requisito para que o 1º Sargento PM possa ser promovido à graduação de Subtenente PM.

Conforme

se infere

do mencionado

art.

41,

o militar

não

terá

direito

a ajuda

de custo

quando

a movimentação

for

por

interesse

próprio.

É o caso

dos

autos,

considerando

que

o autor

expressamente

informa

na inicial

que

a matrícula

no curso

ocorreu

para

fins

de progressão

na carreira.

Assim,

em

momento

algum

restou

comprovado

nos

autos

que

o recorrido

fora

matriculado

no curso

em

questão

por

exigência

do comando

da Polícia

Militar,

ou por

conveniência

do serviço,

não

se desincumbindo

do seu

ônus

probatório

(art.

373,

I do CPC).

Tal

fato, consequentemente,

afasta

o pagamento

da indenização

pretendida pelo

não

atendimento

dos

requisitos

legais. Nesta

esteira,

entendo

que

a sentença

impugnada

deve

ser

reformada para

ser

julgado

improcedente

o pedido

contido

na inicial.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial.

Sem condenação em custas e honorários, em virtude do provimento recursal.

Datado e assinado pelo sistema.